Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ACIDENTE ATESTADO POR AUTORIDADE POLICIAL. SUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DOS HERDEIROS COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIMENTO NEGADO.
1. Insurge-se a parte ré, ora apelante, contra sentença que acolheu em parte a pretensão deduzida pela autora para condená-la ao pagamento da cobertura securitária devida em razão da morte do genitor do autor em acidente de trânsito, no valor total de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), com correção monetária, pelo INPC, a partir da data do óbito, e juros de 1% a.m. da citação.
2. O juízo a quo considerou devidamente comprovada a circunstância do falecimento em questão e a qualidade geral das filiações do falecido, pelo que deferiu o valor pleiteado, tendo indeferido o pedido de danos morais realizado.
3. Em razões preliminares, a recorrente alega que não há, no caso, interesse de agir, já que a negativa administrativa teria se dado por omissão da autora, que não teria enviado a documentação necessária para comprovar as circunstâncias da morte em questão.
4. O atestado do sinistro de trânsito por agente policial competente com a narrativa de que houve o resultado morte é documento suficientes a comprovar o nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, para fins de pagamento de indenização securitária DPVAT.
5. Frente a ausência de elementos que infirmem sua veracidade, a filiação descrita em certidão de óbito é suficiente para possibilitar o pagamento do quinhão da indenização securitária DPVAT ao herdeiro que se apresentou no processo.
6. O evento danoso mencionado no enunciado 580 do STJ é a data do sinistro, ocasião em que o segurado efetivamente sofreu o dano apto a ensejar a correspondente indenização, não o dia do indeferimento do pedido na via administrativa.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.